Tribunal: STF
Processo: Rcl 54931
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por BRF S.A. contra decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP nos autos do Processo 1002117-09.2015.5.02.0464.



    A reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Sustenta, em síntese, que



    “[...] a r. Sentença dos autos de origem (doc. 10) foi prolatada em completo desrespeito à expressa vedação da cumulação da taxa SELIC com outro índice ou juros na fase judicial, o que acarretou a inevitável violação, por parte do I. Juízo a quo, das decisões proferidas por essa Excelsa Corte nos autos das ADC’s 58 e 59, bem como ADI’s 5867 e 6021.



    5. Com efeito, o MM. Juízo a quo equivocadamente considerou o seguinte:



    ‘[...] a matéria não foi objeto de recurso ordinário, entendo que sobre referido critério restou operada a coisa julgada, devendo, portanto, ser mantida a aplicação de juros de 1% sobre o crédito já atualizado pelo IPCA-E e Selic’ (doc. 10 – pág. 3).



    6. Não bastasse a arbitrariedade da decisão contrária aos ditames desse E. Supremo Tribunal, salta aos olhos o alerta registrado pelo D. Juízo na referida sentença, in verbis:



    ‘[...] Ciência às partes da presente decisão, ficando desde já advertidas que a oposição de eventuais procedimentos protelatórios, inclusive embargos de declaração, poderão ser considerados como atos atentatórios à dignidade da Justiça, nos termos dos artigos 772 e 774, ambos do CPC (multa de 20% sobre o débito atualizado da condenação).’ [...]



    7. Nesses termos, a autoridade RECLAMADA, além de ter agido de forma arbitrária e contrária à jurisprudência dessa E. Corte, também buscou impossibilitar a insurgência das partes quanto àquela decisão, sob pena de a RECLAMANTE ser multada por ato atentatório à dignidade da justiça […].” (págs. 2-4 da petição inicial).



    Requer, ao final, 



    “a) a concessão de tutela de urgência (liminar) para que seja cassada a r. Sentença prolatada pela 4ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP (doc. 10), nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1002117- 09.2015.5.02.0464, a fim de evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão;



    a.1) seja determinada a suspensão da tramitação da Reclamação Trabalhista (Processo nº. 1002117-09.2015.5.02.0464), enquanto não julgada a presente Reclamação, nos termos do artigo 158, do RISTF;



    b) ao final, seja ratificada a liminar, julgando-se procedente o pedido formulado [...], determinando-se a correção monetária mediante a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da propositura da ação, a incidência da taxa SELIC.” (págs. 11-12 da petição inicial). 



    Em 31/8/2022, deferi a liminar (documento eletrônico 23).



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 31).



    Devidamente citado, o beneficiário do ato reclamado deixou transcorrer em branco o prazo para contestar (documentos eletrônicos 34 e 35).



    O Ministério Público Federal opinou pela procedência do pedido (documento eletrônico 37).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda merece prosperar.



    Esclareço, de início, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Consoante relatado, a reclamante alega violação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, todas do Distrito Federal.



    Na ocasião, o Plenário conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, e modulou os efeitos da decisão. Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT, E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria  bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    Colaciono, ainda, trecho do acórdão que julgou os embargos de declaração:



    “O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos amici curiae, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ANAMATRA, mas acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU, tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC   (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.” (grifei).



    Estabelecidas essas balizas, passo a examinar o caso concreto.



    Eis o teor do ato reclamado:



    “A seu turno, o Juízo reclamado, ao julgar a impugnação à sentença de liquidação, consignou o seguinte:



    DECISÃO



    Alega o autor que a decisão impugnada contraria a coisa julgada em relação ao critérios de correção monetária e juros de mora.



    Não há que se falar em aplicação da Taxa Referencial como critério de correção monetária, tendo em vista que a decisão de mérito determina observância dos índices fornecidos pelo e. TST de acordo com a Resolução CSJT 08 /2005 […]:



    ‘[…]



    Em relação ao pedido quanto a juros de mora, depreende-se da decisão de mérito que houve determinação expressa de aplicação de juros de 1% ao mês a partir da distribuição da ação.



    Considerando que a matéria não foi objeto de recurso ordinário, entendo que sobre referido critério restou operada a coisa julgada, devendo, portanto, ser mantida a aplicação de juros de 1% sobre o crédito já atualizado pelo IPCA-E e Selic, entendimento que coaduna com o item 8 (i) da tese vinculante do STF na referida ação de declaração de constitucionalidade:



    […]’



    Deste modo, dou provimento ao pedido do autor para determinar que, sobre o crédito bruto já atualizados pelo IPCA-E e Selic, sejam apurados juros de 1% ao mês, a partir da distribuição da ação até a data do efetivo pagamento.



    Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à sentença de liquidação oposto para, nos termos da fundamentação supra, determinar aplicação de juros de 1% ao mês, a partir da distribuição até a data do efetivo pagamento, sobre crédito bruto fixado na sentença de liquidação de #id:5bd1db3.



    Considerando que não houve depósito de honorários prévios nestes autos, deverá a reclamada proceder ao pagamento da diferença de verba honorária, depositada a menor, no prazo de 05 dias, sob pena de execução. Fica desde já autorizada a liberação em favor do perito tão logo depositada pela reclamada a diferença.



    Ante a ausência de oposição de embargos à execução, liberem-se os valores incontroversos, conforme apuração realizada pela reclamada […].” (págs. 2-4 do documento eletrônico 19 - grifei).



    Nesse contexto, verifico que não houve, no caso, trânsito em julgado quanto ao capítulo da correção monetária, mas apenas quanto ao dos juros. Em casos assim, não é possível aplicar a modulação de efeitos definida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58/DF, uma vez que a Selic, prevista como índice a ser adotado para a atualização do crédito trabalhista durante a fase judicial do feito, abrange correção monetária e juros, caracterizando-se bis in idem a aplicação cumulativa de índices.



    Logo, o ato reclamado, ao manter a condenação ao pagamento dos juros de mora mensais de 1% cumulado com a Selic, não se harmoniza com a autoridade do que foi decidido no paradigma elencado.



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas de Ministros desta Corte: Rcl 52.719-MC/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 51.398/RJ, de relatoria do Ministro Nunes Marques.



    Seguindo a mesma orientação, cito, ainda, o acórdão da Rcl 50.760-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no ponto em que fixou os índices de juros e correção monetária, e determinar que outro seja proferido com observância ao entendimento firmado no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF. Isso sem a modulação de efeitos, ou seja, fixando a incidência do IPCA-E, e os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/1991) na fase pré-judicial; e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência exclusiva da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juiz do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator